Tribunal: TJMT
Processo: 1004592-92.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004592-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANA DA TRINDADE XAVIER - CPF: 938.088.791-49 (ADVOGADO), CELSO XAVIER BORGES - CPF: 411.465.491-72 (AGRAVANTE), GUILHERME HENRIQUE MORAES - CPF: 039.565.521-80 (ADVOGADO), OSCAR XAVIER BORGES - CPF: 241.724.051-34 (AGRAVADO), MOISES XAVIER BORGES - CPF: 142.256.621-87 (AGRAVADO), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004592-92.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CELSO XAVIER BORGES

AGRAVADO: OSCAR XAVIER BORGES, MOISES XAVIER BORGES
PROCURADOR: MERCIA VILMA DO CARMO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS JULGADA PROCEDENTE – AGRAVANTE CURADOR E POSTERIOR INVENTARIANTE DA
DE CUJUS
–
INÉPCIA DA INICIAL
–
ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – FALTA

DE
INTERESSE PROCESSUAL
E VIOLAÇÃO DO §1º DO ART. 550 DO CPC
– ARGUMENTO INFUNDADO - CONDIÇÃO DE DESCENDENTE –
APRESENTAÇÃO DE PEDIDO GENÉRICO –

NÃO OCORRÊNCIA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO -
PRELIMINARES REJEITADAS
–
PRESCRIÇÃO AFASTADA
- PATRIMÔNIO ADMINISTRADO EXCLUSIVAMENTE PELO RÉU DESDE A INTERDIÇÃO ATÉ O ÓBITO EM 2006 – SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO DEVIDA - ARTIGO 85, §11, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Descabido alegar inépcia da inicial se os seus termos permitem a compreensão clara da lide.

Existe interesse processual quando a parte, descendente da
de cujus
, precisa recorrer ao Judiciário para obter a tutela pretendida.

Não é considerado genérico o pedido que traz devidamente especificadas as questões a serem dirimidas na prestação de contas bem como o período
(partilha do gado e sua evolução).

Não ocorre violação ao devido processo legal nem cerceamento de defesa se o conjunto probatório existente nos

autos é suficiente para a solução do litígio.

Se a Ação de Inventário foi arquivada em 12.06.2017 sem julgamento de mérito, não está prescrita.

Tratando-se de patrimônio administrado exclusivamente pelo inventariante e ex-curador da
de cujus
, desde a sua interdição até o óbito, com a efetiva partilha, é pertinente a Ação de Exigir Contas por parte daquele que desconhece o estado dos bens em questão.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004592-92.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CELSO XAVIER BORGES

AGRAVADO: OSCAR XAVIER BORGES, MOISES XAVIER BORGES
PROCURADOR: MERCIA VILMA DO CARMO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1004592-92.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que julgou procedente
Ação de Exigir Contas
e condenou o requerido
a prestar contas no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 550, § 5º e 6º do CPC
, bem como ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, corrigidos desde o ajuizamento.

O agravante alega que a lide foi proposta pelos agravados sob o argumento de que ele teria se apossado dos bens de Raimunda Alves Borges (falecida) quando nomeado seu curador e, depois, inventariante. E mais, afirmam que parte do gado ainda está na sua posse (do agravante) e que registrou em seu nome parte da terra dos herdeiros.

Argui inépcia da inicial porque os agravados não juntaram os documentos indispensáveis para ingressarem com a Ação, nem os que constituem os fundamentos da causa de pedir; ausência do interesse processual, já que fizeram pedido genérico sem delimitar o período em que pretendem ver as contas prestadas; violação ao § 1º do art. 550 do CPC; e cerceamento de defesa, visto que o julgamento antecipado o impediu de produzir as provas necessárias para o deslinde da causa, em especial o depoimento dos herdeiros.

Aponta prescrição uma vez que a Ação de Interdição de Raimunda Alves, falecida em 2006, na qual foi nomeado curador, foi distribuída em 12-8-1998, ou seja, há mais de 21 anos, portanto extrapolou os 10 anos previstos no art. 205 do CC, já que o feito foi manejado em 12-4-2017 e a inicial recebida somente em 22-2-2018.

Ressalta que já houve a partilha amigável de bens da
de cujus
e a respectiva prestação de contas.

Assinala que os herdeiros voluntariamente doaram a ele três alqueires de terras e o direito de ficar na sede da propriedade rural como pagamento pelo tempo que trabalhou para a avó (Raimunda).

Destaca que o juízo de origem não analisou minuciosamente o conjunto probatório que trouxe aos autos e se baseou no inventário, que não foi concluído por inércia do seu anterior advogado.

Por fim, pugna pelo acolhimento das preliminares; no mérito, pelo provimento do Recurso.

Justiça gratuita e efeito suspensivo deferidos (Id. 35968996).

Contraminuta apresentada (Id. 41961995).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004592-92.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CELSO XAVIER BORGES

AGRAVADO: OSCAR XAVIER BORGES, MOISES XAVIER BORGES
PROCURADOR: MERCIA VILMA DO CARMO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Agravo de Instrumento contra decisão que condenou o agravante a prestar contas no prazo de 15 dias com amparo no art. 550, §§ 5º e 6º do CPC, proferido nos seguintes termos:

“(...)

12.No presente caso, vislumbra-se que a parte requerida, nomeada inventariante, administrava os bens deixados pela falecida Raimunda Alves dos Santos, tendo inclusive deixado de exercer devidamente sua função, mantendo-se inerte quando das suas intimações na ação de inventário proposta neste juízo.

13.Preenchido os requisitos do art. 550 do CPC, a procedência da ação é medida cabível.

14.Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 550 do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de condenar CELSO XAVIER BORGES a prestar contas no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 550, § 5º e 6º do CPC.
(Id 34581990 - Pág. 5)

PRELIMINARES

INÉPCIA DA INICIAL

A inicial é clara, está suficientemente fundamentada e instruída com os documentos necessários à compreensão do pedido.

Assim,

rejeito a preliminar.

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, APRESENTAÇÃO DE PEDIDO GENÉRICO E VIOLAÇÃO DO §1º DO ART. 550 DO CPC.

O agravante suscita falta de interesse processual por ausência de previsão legal da obrigação requerida, além de apresentação de pedido genérico, sem delimitação do período da prestação de contas.

No entanto, os agravados são 2 dos 10 filhos de Raimunda Alves dos Santos (Id. 34581971), falecida em 21.07.2006 (Certidão no Id. 34581971).

O agravante (neto) foi seu curador e posteriormente inventariante dos bens deixados por ela (Processo n. 645/2007).

Em 05.05.2008 foi lavrada escritura pública de divisão amigável do imóvel e ficou pendente a partilha de 1.236 cabeças de gado e sua evolução (Id. 34581971).

Logo, não há violação ao §1º do artigo 550 do CPC, visto que, ante a resistência do agravante, foi necessário o exercício da jurisdição para a obtenção do resultado pretendido.

Igualmente infundada a alegação de pedido genérico, já que estão devidamente especificadas as questões a serem dirimidas na prestação de contas (evolução do gado que deveria ser partilhado em 2006) bem como o período (Id. 34581971).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE.
PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO GENÉRICO. REJEITADAS.
- Em que pese a parte autora já tenha acessado os extratos bancários (...), isso não afasta seu

direito de exigir as contas de quem tem o dever de prestá-las. Até porque a pretensão, na espécie, não é a simples vista ou a revisão dos encargos, mas o esclarecimento acerca de forma de aplicação dos juros remuneratórios e moratórios e como isso gerou o saldo então devedor.
Sendo assim, não há falar na ausência de interesse processual, tendo em vista que a parte autora preencheu os requisitos constantes no art. 550, §1°, do Código de Processo Civil
(Apelação Cível Nº 70080039266, de relatoria do Des. Ergio Roque Menine) -
Preliminar de ausência de interesse de agir que, frente à configuração da utilidade e da necessidade do provimento jurisdicional, e forte na garantia fundamental de inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal), vai repelida. - O pedido da autora é claro, seja quanto à especificação daquilo que questiona, seja quanto ao lapso temporal em que pleiteia a prestação de contas.
(...)”APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME.
(TJRS – AC Nº 70077689883 – 16ª Câmara Cível - Relator: Eduardo Kraemer – DJ 09/05/2019).

Rejeito a preliminar.

CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

O agravante assinala que o feito foi julgado antecipadamente sem a análise dos pontos controvertidos (demonstração da quantidade real de gado existente e a realização de partilha amigável com a entrega total das reses) e sem lhe oportunizar a produção das demais provas requeridas, principalmente a testemunhal dos herdeiros, em flagrante violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Diz que a planilha juntada nos autos não reflete a realidade, uma vez que nem sequer foi emitida por órgão oficial (INDEA/MT).

O art. 355, I, do CPC dispõe:

Art. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas
;

As provas destinam-se ao convencimento do julgador, a quem cabe a atividade cognitiva e o deferimento daquelas que entender pertinentes ao feito.

É o que enuncia o artigo 370, parágrafo único do CPC:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Se o magistrado concluiu que o conjunto probatório trazido à lide é suficiente para formar sua convicção, pode julgar antecipadamente o processo.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINARES REJEITADAS.
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
E CARÊNCIA DA AÇÃO PELA FALTA DE INTERESSE JURÍDICO, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, PEDIDO GENÉRICO E ILEGITIMIDADE ATIVA. MÉRITO. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
INVIABILIDADE. CONFIRMADA A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. Preliminares Rejeitadas. Do Cerceamento de defesa.
Não há falar em cerceamento de defesa, se o juiz, amparado no princípio do livre convencimento, julgar antecipadamente a lide, nos termos do disposto no artigo 355, inciso I, do CPC
. (...)”
(TJRS – AI Nº 70082880311 - Oitava Câmara Cível - Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em: 30-01-2020)

“
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 1.JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
(...)”
(TJPR – AP 14018421/PR – Rel. Mário Helton Jorge – 12ª Câmara Cível - DJ 18.11.2015).

Ademais, nos termos do art. 320 do CC/2002, a quitação tem de ser comprovada, o que não sé dá por meio exclusivamente testemunhal, pois é inadmissível a sua presunção.

Nesse sentido já se posicionou o STJ no Resp. 263387/PE.

E se trata apenas da primeira fase da Ação, na qual interessa saber, tão somente, se há ou não o dever do agravante de prestar contas.

Afasto, pois, a preliminar.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

Ante a carga condenatória do pedido de prestação de contas e a ausência de período específico previsto em lei. Tem-se que o prazo prescricional no caso é o genérico, qual seja,
20 anos
no Código Civil de 1916 e
10 anos
no Código Civil vigente.

A aventada prescrição é improcedente pois a Ação de Inventário n. 645/2007 foi arquivada em 12.06.2017 sem julgamento de mérito por inércia do inventariante em dar prosseguimento ao feito.

Afasto a prejudicial de mérito.

MÉRITO

O agravante busca a reforma da sentença que reconheceu o dever de prestar contas dos bens (gado e sua evolução) deixados por Raimunda Alves dos Santos Borges, falecida em 24.07.2006
.

Na Ação de Interdição nº 233- 05.1997.811.0039, consta

que ele era seu curador e, após o óbito, foi nomeado inventariante.

Em geral, a prática de ato jurídico do qual surja relação que implique a administração de patrimônio ou interesses alheios tem como consequência natural a obrigação de prestar contas das vantagens e desvantagens verificadas no seu curso.

Como o agravante ficou na posse exclusiva do patrimônio da
de cujus
, os agravados (herdeiros) têm o direito de exigir contas a fim de apurar a administração e a partilha do gado existente na ocasião (2006), sua quantidade, evolução e renda, consoante art. 550 e seguintes do CPC.

Esses fundamentos não foram impugnados, tendo sido aduzido apenas que a divisão já foi realizada.

No entanto, estão diretamente ligados à segunda fase desta Ação, momento oportuno para indicar a destinação dos bens arrolados na inicial, comprovar a propriedade, partilha ou alienação.

Ademais, segundo o caput e §1º

do art. 550 do CPC, para a tomada de contas judiciais não é necessária a prova do respectivo direito de propriedade sobre a coisa, mas somente essa afirmação e a demonstração de justa causa para exigi-las.

Logo, pertinente a determinação para que o agravante mostre em juízo a destinação dos bens.

A propósito:

“
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CABIMENTO.
1. O curador, ao assumir o encargo de administrar valores pertencentes a terceiro, deve estar ciente das suas responsabilidades pela gestão do patrimônio e dos recursos financeiros, cabendo-lhe cercar-se da documentação pertinente para fazer a comprovação das despesas e dos pagamentos realizados.
2. A prestação de contas visa apurar existência de crédito ou débito, e pode sempre ser exigido de quem administra bem e valores de outra pessoa, como é o caso de quem exerce a curatela de pessoa interditada. 3. Não merece reparo a sentença, pois o julgador não afastou a obrigação da curadora de prestar contas (...) Recurso desprovido.”

(TJRS – AC Nº 70081892424 - Sétima Câmara Cível - Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves - Julgado em: 18-05-2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO EXERCÍCIO DA INVENTARIANÇA. PRIMEIRA FASE.
A prestação de constas do inventariante pela administração dos bens do espólio deve ser realizada em ação própria, não servindo as informações prestadas nos autos do inventário
para tal finalidade. Logo, o fato de o inventariante ter prestado informações no
inventário
não retira o interesse do herdeiro de pedir contas em ação própria. O julgamento antecipado da primeira fase desta ação de prestação de contas não implicou cerceamento de defesa ao réu, pois as questões por ele deduzidas dizem com a segunda fase da ação, que ainda está por vir.
A sentença não condenou o réu a depositar qualquer valor, tampouco decidiu a respeito da eficácia da cessão de direito por ele realizada. Logo, sobre esses temas, nada há por decidir agora. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.
(TJRS AC Nº 70081372450 -Oitava Câmara Cível - Relator: Rui Portanova, Julgado em: 16-12-2019).

Por ora, as justificativas do agravante não excluem seu dever de prestar contas aos agravados.

Assim,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa, porém suspendo o pagamento em virtude da concessão do benefício da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020